Tribunal: TJDFT
Processo: 0721909-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721909-56.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ADRIANA DE SOUSA FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27126784) interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de ADRIANA DE SOUSA FRANCA, deferiu a liminar, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado de busca e apreensão. (...) (ID 94526725 do processo referência – grifo nosso) Inconformado, sustenta o recorrente a necessidade do estabelecimento do início da contagem do prazo para apresentação de defesa com a execução da liminar, invocando os ditames do Decreto-lei 911/69. Assevera que o termo inicial fixado com a juntada aos autos do mandado cumprido ensejará prejuízo, sobretudo o desaparecimento do veículo ou a ocorrência de qualquer sinistro. Requer, assim, a concessão de antecipação de tutela para que seja imediatamente fixado o termo inicial do prazo de defesa a data da execução da liminar. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Dispõe o Decreto-lei 911/69: Art. 3o. ... (...) § 3. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. A interpretação do dispositivo transcrito veio, ao longo do tempo, sofrendo debate nos Tribunais, notadamente acerca da polêmica sobre a possibilidade de o devedor apresentar defesa antes do cumprimento da liminar. Diante disso, parcela considerável dos julgadores passou a reconhecer que o prazo para contestação somente teria início após a juntada do mandado cumprido pelo Oficial de Justiça e não com a execução da liminar, escorados no entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. (...) (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) Toda a celeuma estabelecida pelos multifários julgados, culminou na afetação do Tema 1040, a fim de verificar a “possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969”, sem determinação de sobrestamento. Evidente que o tema do repetitivo não se enquadra perfeitamente no caso em exame, todavia a fixação da tese poderá conduzir a apreciação das medidas liminares deduzidas nas ações de busca e apreensão. Feito o breve registro, destaco os termos do artigo 231, inciso II, do CPC: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) II) a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; Embora o Decreto-lei 911/69 trate de forma diferente da regra geral instituída pelo Código de Ritos, filio-me à jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal, alicerçada na orientação da Corte Cidadã, no sentido de que os prazos concedidos ao devedor fiduciante são diversos: 5 (cinco) dias para purgar a mora, contados da execução da liminar; e 15 (quinze) dias para apresentar defesa com termo inicial da juntada aos autos do mandado de busca e apreensão devidamente cumprido. Nesse sentido, colaciono os julgados desta egrégia Casa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE RESPOSTA. ART. 3°, § 4°, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. 1. O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil) (REsp 1148622/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/10/2013, DJe 15/10/2013) 2. O pagamento da integralidade da dívida por parte do devedor fiduciante tem por objeto evitar a consolidação da propriedade do bem móvel no patrimônio do credor fiduciário. Paga ou não a integralidade da dívida, o devedor fiduciante tem direito de apresentar resposta no prazo de quinze (15) dias da juntada do mandado de citação aos autos. Art. 3°, § 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969. 3. Em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o pagamento da integralidade da dívida, dentro do prazo de cinco (5) dias da execução da liminar, não impede que o devedor fiduciante, no prazo de quinze (15) dias da juntada do mandado de citação aos autos, ofereça resposta, caso entenda ter havido pagamento a maior e pretenda a restituição, sendo-lhe facultado discutir a legalidade de cláusulas contratuais. Art. 3°, § 4°, do Decreto-Lei n. 911/1969. 4. Apelação provida. (Acórdão 1346438, 07380204920208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPOSTA DO DEVEDOR. TERMO INICIAL. PROIBIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÕES RESTRITAS AO PRAZO para pagamento da integralidade da dívida pendente. ART. 3o, §§1o e 2o, DECRETO-LEI No 911/69. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 29 DO TJDFT. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O c. STJ, por meio de uma interpretação lógica e sistemática entre o Decreto-Lei no 911/69 e o CPC/15, concluiu que o termo inicial para a contagem do prazo para o oferecimento de resposta pelo devedor fiduciante é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a propriedade e a posse do bem se consolidam em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo e citação do Réu, caso o devedor fiduciante não promova o pagamento da dívida no prazo legal. 3. A proibição para alienar ou remover o bem a outra unidade da federação, desde que restrita ao prazo de pagamento do débito, não padece de qualquer ilegalidade, uma vez que somente após o decurso desse prazo será consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário. 4. Conforme enunciado da súmula no 29 do TJDFT, "Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei 911/1969. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1338944, 07507595720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INÍCIO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ART. 3o, §3o, DECRETO-LEI 911/69. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO QUANDO NÃO HOUVER CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ART. 231, INC. VI, CPC. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. 1. O §3o, do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69, estabelece que o prazo para resposta tem início com a execução da liminar de busca e apreensão, no entanto, nas hipóteses em que não for possível o cumprimento da liminar, mencionado dispositivo deve ser interpretado em consonância com o disposto no artigo 231, VI, do CPC, segundo o qual começa a correr o prazo, quando a citação ocorrer por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado cumprido. 2. Referida interpretação guarda consonância com a devida celeridade e economia processual que devem resguardar os procedimentos judiciais, uma vez que, na hipótese de se citar a parte ré, mas não for cumprida a liminar, não haveria início do prazo para apresentação de contestação, retardando indevidamente o processo de busca e apreensão. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1333042, 07533525920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no PJe: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO. VALORES APRESENTADOS PELO CREDOR. ATUALIZAÇÃO. JUROS DEFINIDOS PELO JUIZO A QUO NA LIMINAR. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem conferindo interpretação conjunta do artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com o artigo 231, VI, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o marco inicial para a contagem do prazo de resposta do réu é a data da juntada do mandado de citação aos autos pelo Oficial de Justiça. Isto porque, a liminar é concedida sem oitiva do devedor, fazendo-se necessária a realização de ato formal citatório como condição para o desenvolvimento válido e regular do processo. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou que: "compete ao devedor, no prazo de 5 dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (STJ. 2a seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 - recurso repetitivo). Uma vez apresentado pelo credor o valor integral da dívida no momento do ajuizamento da ação, as regras de atualização seguem as regras de atualização adotadas pelo Poder Judiciário. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1289923, 07204773620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, sem que haja necessidade de incursão quanto ao alegado risco da demora. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador